Tribunal: TJDFT
Processo: 0749039-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando a existência de condições pessoais favoráveis, a inexistência de risco concreto à ordem pública e a desnecessidade da medida extrema. Requereu a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos que indicam a materialidade do crime, os indícios de autoria e a periculosidade do agente, evidenciada pelo comportamento adotado na tentativa de fuga da fiscalização e pelo lançamento da droga pela janela do veículo em movimento.
4. A apreensão de seis tabletes de maconha, totalizando mais de cinco quilos, associada à tentativa de fuga, justifica a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, conforme precedentes dos tribunais superiores.
5. A dinâmica do flagrante reforça os indícios de habitualidade delitiva e comprometimento com a mercancia ilícita de entorpecentes, demonstrando a gravidade concreta da conduta.
6. A presença de condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e histórico de trabalho — não impede a decretação da prisão preventiva quando estão demonstrados, de forma fundamentada, o risco de reiteração delitiva e a necessidade da medida extrema.
7. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da gravidade dos fatos, da quantidade de droga apreendida e da conduta do agente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.